Tribunal: TJSP
Processo: 1503687-81.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa, desobediência e posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de receptação. Descabimento. Condenação bem alicerçada nas provas coligidas. Conduta ilícita que se amolda à hipótese prevista no artigo 180, caput, do Código Penal – Não se há cogitar na modalidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa, desobediência e posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de receptação. Descabimento. Condenação bem alicerçada nas provas coligidas. Conduta ilícita que se amolda à hipótese prevista no artigo 180, caput, do Código Penal – Não se há cogitar na modalidade culposa, porquanto o conjunto probatório evidencia que o recorrente tinha, sim, consciência da origem ilícita do bem - Dosimetria – No delito de receptação, mantença do aumento da pena-base - Na segunda etapa dos crimes de desobediência e posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada, inviável a compensação integral da agravante da recidiva pela atenuante da confissão, em razão do número de condenações a caracterizar a recalcitrância. Assim, cuidando-se de 2 condenações ensejadoras da reincidência, uma é compensada pela atenuante da confissão, enquanto a outra impõe o aumento de 1/6 - Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Nessa quadra, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza - RECURSO DESPROVIDO.